Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001665-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), P R GONCALVES FERRAMENTAS - EPP - CNPJ: 02.481.447/0001-55 (APELADO), INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 10.967.790/0001-32 (APELADO), DENILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 040.044.868-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CARNES BOI BRANCO LTDA

APELADO(S):

P R GONÇALVES FERRAMENTAS - EPP

APELADO(S):

INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PARCIAL

PROCEDENCIA

-
CESSÃO EM DUPLICIDADE DE UM ÚNICO CRÉDITO – AÇÃO MOVIDA CONTRA A CREDORA CEDENTE E A SEGUNDA CESSIONÁRIA PELO PROTESTO E NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO PAGO À PRIMEIRA CESSIONÁRIA – CONDENAÇÃO APENAS DA CEDENTE E ISENÇÃO DA SEGUNDA CESSIONÁRIA –

APONTAMENTO DO DÉBITO PELA SEGUNDA CESSIONÁRIA APÓS RECEBIMENTO DE E-MAIL DA SACADA, EXPLICANDO A CESSÃO DÚPLICE E COMPROVANDO O PAGAMENTO À PRIMEIRA CESSIONÁRIA – DEVER DE CAUTELA – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CEDENTE – VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

O antes de proceder o protesto e ou a negativação de crédito adquirido por meio de cessão, o cessionário deve acautelar-se buscando aferir a legitimidade da sua constituição, sobretudo quando, ao efetuar a cobrança do sacado, recebe deste um e-mail demonstrando que o referido crédito já havia sido cedido a outra empresa, ao qual foi efetivamente pago.

Do contrário, responderá solidariamente com o cedente pela falha decorrente da má prestação de serviço ao consumidor, concernente à negativação de crédito cedido em duplicidade e já pago ao primeiro cessionário.

Arbitrada em
quantum
ínfimo, a verba indenizatória a título de danos morais deve ser majorada para quantia que atenda aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CARNES BOI BRANCO LTDA

APELADO(S):

P R GONÇALVES FERRAMENTAS - EPP

APELADO(S):

INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CARNES BOI BRANCO LTDA
contra a sentença que, na
Ação de Indenização por danos morais e materiais
no 1001665-21.2018.8.11.0002 em desfavor de
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e
P R GONÇALVES FERRAMENTAS - EPP
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar apenas esta última a pagar à autora R$35,64 a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo de desembolso e juros de mora legais a partir da citação, bem como ao pagamento de R$4.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora legais a partir do evento danoso (protesto e negativação). A sentença ainda condenou a corré
P R GONÇALVES FERRAMENTAS - EPP
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da autora e do advogado da corré, arbitrados, em ambos os casos, em R$1.500,00 cada, nos termos dos §§2o e 8o do art.85 do CPC/15.

Inconformada, sustenta a autora que não apenas a ré cedente – emitente da nota fiscal protestada e negativada –, mas também a corré cessionária do referido crédito é responsável, já que tal empresa é quem procedeu a indevida negativação de seu nome.

Assevera que versando a causa sobre relação de consumo, o que, inclusive, deu azo ao deferimento da inversão do ônus da prova, a corré
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
é responsável pelos atos que pratica no exercício das suas atividades, independentemente da perquirição de culpa.

Alega ser evidente a falha na prestação de serviço pois além de não ter havido a sua notificação por escrito acerca da cessão de crédito, tal como preceituado pelo art.290 do CC/2002, a
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito mesmo sendo

conhecedora de que o débito já estava pago, não havendo, portanto, se falar em culpa exclusiva da emitente cedente.

Aduz que a única notificação que recebera, por e-mail, foi sobre a cessão do crédito à empresa
WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA
, à qual o débito foi efetivamente pago.

Alega que embora a
P R GONÇALVES FERRAMENTAS – EPP
(nome fantasia
Prinox
) tenha lhe enviado um e-mail, direcionado à funcionária Andreia, do setor de compras da recorrente, trazendo no campo “assunto” a anotação “transferência de crédito”, certo é que no seu conteúdo apenas pleiteava a confirmação do recebimento da mercadoria, não fazendo qualquer alusão a uma nova transferência do crédito a uma segunda cessionária.

Aduz que a ausência da notificação da cessão de crédito fica clara na própria contestação da recorrida
INOVA CRED
, haja vista que este descreve apenas que a confirmação da entrega da mercadoria teria sido supostamente realizada por ligação telefônica, fato que nega peremptoriamente.

Afirma, ainda, que
a fala da testemunha Natalia no ID. n. 20667699, alegando que, como a recorrente “não pediu”, a carta de cessão de crédito não lhe foi enviada, evidencia por si só que a
recorrida
INOVA CRED
não providenciou sua regular notificação.

Com tais argumentos, busca a reforma da sentença para que recorrida
INOVA CRED
também seja condenada pelos danos que lhe foram impingidos

No mais, pugna pela majoração da verba indenizatória.

Contrarrazões de ID. n. 28726531, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo a inicial, em julho de 2016 a empresa apelante teria adquirido da ré
P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP
mercadorias em função das quais foi emitida, em 12.07.2016, a Nota Fiscal, no valor total de R$5.328,80, com vencimento previsto para 12.08.2016.

Em
21.07.2016, o responsável pelo setor financeiro da empresa
P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP
teria enviado um e-mail informando que a duplicata relativa à Nota Fiscal n.269 fora cedida para a empresa
WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL
, CNPJ 07.369.918/0001-51, a quem o título deveria ser pago. Na sequência, a autora apelante recebeu da empresa cessionária um e-mail datado de 22.07.2016, com o boleto a ser pago na data de vencimento.

No entanto, ainda segundo consta,
na data de vencimento, constava no banco dois títulos referente à mesma Nota Fiscal n. 269. Na primeira, constava a cessionária
WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIA
L como beneficiária. Na segunda, a empresa
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Ainda conforme ressai da exordial, m
esmo com o e-mail do dia 22.07.2016, confirmando a transferência do crédito apenas para a empresa WINNER, a autora teria novamente ligado para a empresa cedente a fim de descobrir qual dos títulos deveria ser pago. Em resposta, a
P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP
enviou-lhe um novo e-mail o com boleto da
WINNER
para pagamento e informou que solicitaria a baixa do outro título.

Todavia, após o pagamento do referido boleto, a empresa
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
enviou-lhe um e-mail no dia 16/08/2016 para cobrar-lhe o pagamento do título referente à NF no 269, alegando que esta estava em atraso e seria enviada para cartório caso não fosse paga.

Diante disso, a autora teria respondido ao e-mail procurado explicar à
INOVA CRED
que a
P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP
teria transferido o crédito da Nota Fiscal no 269 para a empresa
WINNER
, enviando-lhe e anexo comprovante de pagamento do respectivo boleto, ocasião em que lhe teria solicitado a baixa do título que se alegava pendente.

Contudo, o título foi levado a protesto e, mesmo demonstrando todas as provas de que o título havia sido cedido para outra empresa, conforme e-mail da empresa cedente, confirmação dupla sobre o assunto, e comprovante de pagamento do mesmo no prazo de vencimento, houve o protesto do título e a autora teve seu nome negativado na SERASA no dia 05/09/2016

De acordo com a exordial,
somente após novo e-mail e telefonema que a ré
INOVA CRED
acabou por mandar a carta de anuência por Correio e após dias, enviou a procuração/contrato social para que se pudesse retirar o protesto em nome da Autora e consequentemente do SERASA, somente no dia 29/09/2016.

Diante disso, ajuizou a presente demanda tanto contra a empresa
P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP
, titular original do crédito, como contra a corré
INOVA CRED
, cessionária que levou o título a protesto e negativação, para ver-se reparado pelos danos materiais e morais experimentados pelo evento narrado.

Regularmente processado o feito, o julgador singular condenou apenas a empresa cedente, sob o fundamento de que esta era a principal responsável pelos danos causados à autora.

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

Ao liberar a corré
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
de qualquer responsabilidade, a sentença assim fundamentou:

“[...]

Pretende a parte autora com a presente ação ser indenizada a título de dano moral e material em virtude da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito promovida pela segunda requerida por conta da nota fiscal n. 269 que é proveniente da venda de produtos realizada pela primeira requerida à autora, cuja nota fiscal já teria sido adimplida em favor de terceiro e, portanto, não poderia ser objeto de cobrança.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora possui parcial razão. Isso porque, não restou demonstrado a culpa da segunda requerida pelos fatos descritos na inicial.

Com efeito, a prova documental aponta que a autora tinha conhecimento da cessão de crédito realizada à segunda requerida, porquanto consta e-mail enviado pela primeira requerida, no dia 27.07.2016, em que solicita informações sobre a entrega da mercadoria à autora, tendo como assunto ‘Transferência de Crédito’ e como destinatários a segunda requerida e autora (id. 13527533, p. 2), o que corrobora as assertivas da segunda requerida.

Além disso, os e-mails carreados na inicial indicando que a cessão havia sido realizada à empresa Winner são anteriores ao e-mail acima mencionado e contém valores diversos, ora em consonância ora em divergência com a nota fiscal, colocando em dúvida a aludida cessão. Ademais, tendo sido encaminhado novo e-mail, no dia 27.07.2016 à autora com indicação de nova cessionária, nada mais coerente entender que a cessão anterior, se existente, não teria mais validade, a impor a autora o pagamento da dívida em favor da segunda requerida ou, permanecendo a dúvida de a quem pagar, valer-se dos meios legais para elidir sua mora.

Observo, também, que toda essa celeuma ocorreu por culpa exclusiva da primeira requerida ao promover a cessão em duplicidade do título de crédito e deixar de esclarecer quem, de fato, seria o cessionário do título. Sua má-fé é evidenciada pelo e-mail juntado no id. 13527484, datado de 16.08.2016, em que, após ser informada pela requerida Inova que o boleto da NF 269 estava atrasado, solicita a prorrogação do pagamento para o dia 24.08.2016, no entanto o boleto já havia sido pago pela autora no dia 12.08.2016 (id. 12040417) em favor da empresa Winner. Com isso, a primeira requerida, a toda evidência, pretendia obstar que a segunda requerida tivesse conhecimento do pagamento realizado a terceiro.

Nessa toada, temos também a prova oral que corrobora o comportamento ilegal da primeira requerida, senão vejamos:

A testemunha arrolada pela autora, Andréia, informou que a primeira requerida encontrou em contato com a autora informando a cessão do crédito da NF 269 à empresa Winner, o que foi confirmado via e-mail. Disse que no dia do pagamento havia dois registros de boleto para pagamento no DDA, um em favor da Winner e outra da requerida Inova, razão pela qual ligou para a primeira requerida que novamente confirmou que o boleto em benefício da Winner era para ser pago, o que foi realizado pela autora.

Já a testemunha arrolada pela segunda requerida, Natália, informou que a nota fiscal n. 269 foi encaminhada à requerida Inova, sendo feita a confirmação via telefone com o Sr. Alex dos Santos Silva, funcionário da autora, e enviado o boleto. Disse que no vencimento do boleto encaminhou um e-mail para a funcionária da autora, Andréia, com cópia para o Sr. Alex, porém não obteve nenhum retorno, o que motivou o protesto do título.

Disse que por conta do protesto a autora informou que pagou o título para outra factoring, ocasião em que a requerida Inova tomou conhecimento que o título foi ‘trocado em duplicidade’. Disse que tentaram impedir o protesto, mas que ficaram impedidos em virtude de entraves bancários, então promoveram o envio da carta de anuência à autora.

Afirmou, também, que os documentos originais relativos à entrega dos produtos encontram-se em poder da requerida Inova e que manteve contato telefônico com o Sr. Alex que confirmou a entrega dos produtos e solicitou se poderia enviar o boleto, o que foi por ele anuído. Disse que o boleto foi encaminhado na mesma semana em que houve a entrega das mercadorias e em todos os emails trocados, a empresa autora e a primeira requerida foram incluídas como destinatários.

Portanto, urge da prova oral, em consonância com a prova documental, que a autora tinha condições de saber que a segunda requerida era beneficiária da nota fiscal 269, porém em virtude de contato realizado diretamente com a primeira requerida, conhecedora da duplicidade da cessão do título, optou por efetuar o pagamento a terceiro, sem maiores cuidados.

Diante desses elementos, e das mínguas de provas acerca da cessão de crédito em favor da empresa Winner, notadamente porque a segunda requerida trouxe autos elementos contundentes da sua qualidade de cessionária, inclusive mediante a juntada do Contrato de Fomento Mercantil firmado com a primeira requerida, da nota fiscal e da duplicata mercantil, é de se reconhecer que a requerida Inova era a legítima cessionária do crédito em questão, que perante a ela não foi adimplido.

Dessa forma, ao promover o protesto do título a requerida Inova estava se valendo de um exercício regular de direito, fato este que não é caracterizado como ato ilícito, nos termos do artigo 188, I do Código Civil, não podendo se falar em dever de indenizar, uma vez que não foi cometido o ato ilícito necessário a imputar-lhe a referida obrigação.

É evidente, desde modo, a ausência dos requisitos ensejadores da Responsabilidade Civil, uma vez que a requerida Inova não cometeu qualquer ato ilícito ao promover a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pois era beneficiária do título e somente procedeu o protesto por ter sido induzida a erro pela primeira requerida que promoveu a cessão em duplicidade do crédito, razão pela qual inexiste qualquer conduta da requerida Inova capaz de ensejar a sua obrigação de indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora.” (ID. n. 28726521 - Pág. 3/4)

Analisando a narrativa sentencial, possível notar sua exatidão até certo ponto.

De fato, o segundo cessionário de um crédito já cedido a outrem não pode ser responsabilizado pela culpa do cedente.

Conquanto de início se pudesse dizer que na cobrança do crédito que lhe fora cedido a empresa
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
estivesse a agir no exercício regular de direito, essa excludente de responsabilidade não pode ser invocada se, antes mesmo da negativação do nome do sacado, é cientificado da ilegalidade da cessão do crédito, realizado em duplicidade.

Ocorre que, após cobrar a autora o pagamento do crédito, recebeu desta uma resposta via e-mail, datado de 29.08.2019, informando que o crédito em questão já havia sido cedido a outra empresa e devidamente pago a esta. Transcrevo o teor o e-mail:

“Em Seg 29/08/16 17:16, boibranco@terra.com.br escreveu:

Boa Tarde, Prezada Natalia.

Conforme contato telefônico, segue anexo comprovante de pagamento da NF 269, no valor de R$5.328,80, cujo beneficiário é Winner Factor Fomento Comercial e sacador P. R Gonçalves Ferrramentas EPP, bem como email do Sr. Gonçalves, ‘financeiroprinox@hotmail.com’ confirmando o boleto que deveria ser pago no dia 12/08/2016.

Foi nos informado que seria dado baixa no DDA pendende que se refere a mesma nota já paga.

Assim sendo, solicitamos a seja dado a baixa nesse boleto pendente.

Qualquer novidade, por gentileza entre em contato.

Att.

Cecília Gallina.

Carnes BOI BRANCO Ltda.

65 3692 2365 / 65 3692 2220”
(ID. n. 28726457 - Pág. 2)

Assim, diante da dúvida, deveria
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
ter tomado a cautelas necessária para evitar que
o protesto e a negativação do nome – esta última ocorrida em 05/09/2016, conforme extrato da SERASA de ID. n. 28726459 - Pág. 3 – se efetivassem.

No entanto, preferiu assumir o risco da atividade.

O pedido de desculpas pelo equívoco veio apenas no dia 21.09.2016, conforme e-mail de ID. n. 28726460 - Pág. 1.

Já era tarde. A precipitação da cessionária já havia causado danos imateriais à imagem da empresa autora.

Sendo assim, deve também responder solidariamente com a cedente – que cedeu o crédito a duas empresas diversas – pelos danos causados à autora. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IXEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Cedente e Cessionário respondem solidariamente pela falha decorrente da má prestação de serviço ao consumidor. 2- Os recorrentes não trouxeram elementos probatórios contundentes que pudessem desincumbi-los do ônus da prova, ficando na esfera dos argumentos inconvincentes, todavia, possível a redução do quantum indenizatório, o qual foi arbitrado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3- Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ/MT – Ap 137651/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA EMITIDA EM DUPLICIDADE. CESSÃO DE TÍTULO. RESPONSABILIDADE DE CEDENTE E CESSIONÁRIO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.- Era dever da primeira apelante investigar com exatidão a origem do crédito que se propôs a assumir através da cessão de direitos, pois, em casos como o dos autos, o risco do negócio era seu. - Tendo a recorrente optado por protestar o título, agiu em nome próprio e não em nome de terceiro, sendo responsável, portanto, pelo indevido protesto de título emitido em duplicidade. - Evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pela apelada e o nexo causal entre aludida conduta e o dano, não há como afastar a responsabilidade. - Em relação aos juros de mora, observa-se que razão assiste à apelante, na medida em que deve ser observado o disposto no art. 398 do CC que dispõe: "Art. 398. Nas obrigações provenientes de atos ilícitos, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou".

(TJMG – 13a Câmara Cível – Apelação Cível no 1.0439.13.008706-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique – j. em 05/02/2015, publ. em 13/02/2015)

Já em relação à quantificação da verba indenizatória arbitrada, tenho que a empresa autora também tem razão.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória no importe de R$4.000,00 o julgador singular o fez de forma ínfima, subvalorizando a imagem da autora perante o mercado em que atua.

Deste modo, para compensar minimamente esse abalo a sua imagem, conveniente a majoração da verba para o equivalente a R$10.000,00, valor capaz de mitigar os efeitos negativos do protesto e da negativação indevida, sem supervaloriza-lo ou aviltá-lo.

Tal verba deve ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora legais desde o evento danoso (súmula 54 do STJ).

Logo, não há dúvida de que o pleito recursal da autora deve ser atendido em sua integralidade, ou seja, tanto para o reconhecimento da solidariedade das corrés pelos danos causados à autora, bem como quanto à necessidade de majoração da verba indenizatória.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para reconhecer a responsabilidade solidária da ré
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
pelos danos materiais e morais impingidos à autora, bem como para majorar a verba indenizatória por danos morais para o equivalente a R$10.000,00,
deve ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora legais desde o evento danoso (súmula 54 do STJ).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020